Tribunal: TJBA
Processo: 0508832-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508832-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JODELSON RAMOS SANTOS

Advogado(s): Defensor Público Bel. Aldo Sandro Tanajura Sampaio

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. PLEITO PARA DESCONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE FECHADO PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECORRENTE REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA INALTERADA. PARECER
DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO NÃO PROVIMENTO
DO APELO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I –
Trata-se de Apelação interposta por
JODELSON RAMOS SANTOS
,

qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. Aldo Sandro Tanajura Sampaio, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de

14 (quatorze)
dias-multa
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória,
“
[...]
Noticiam os autos de apuração que, no dia 14 de fevereiro de 20H, por volta das 07h40min, nas proximidades do bairro da Saúde, desta capital, o ora denunciado acompanhou à vitima até alcançarem uma rua deserta, momento no qual abordou à mesma e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca do tipo peixeira, subtraiu desta seu aparelho celular. A vítima indagou se poderia ficar com o “chip” do aparelho, tendo o indivíduo atendido o pedido e em seguida empreendido fuga. Ocorre que, ao se dirigir à sua residência, a vítima avistou o autor do crime nas proximidades do Largo São Miguel, nesta capital, e informou o ocorrido a Policiais Militares que faziam ronda no local, fornecendo ai características físicas do mesmo. Logo após o ocorrido, próximo ao ferro velho ao lado da Loja Paes Andrade, no bairro da Baixa dos Sapateiros os policiais abordaram um indivíduo com as características descritas pela vítima tendo encontrado com o mesmo o aparelho celular subtraído, bem como uma faca, tipo peixeira
[...]
”
.

III –
Em suas razões, a Defesa requer:
A) Que seja o apelante absolvido por ausência de provas referente a autoria delitiva, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal; B) Proceder a mudança de regime de cumprimento de pena do fecha do para o semiaberto, em conformidade com o artigo 33 § 2º, “b” do Código Penal.

IV –
Ao contrário do que aduz o Apelante, a materialidade e a autoria do delito de roubo simples se encontram devidamente comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, Auto de Entrega/Restituição,
Auto de Exibição e Apreensão,
bem assim pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, prestados na esfera policial e em Juízo no PJe-Mídias, bem como
pelos demais elementos que compõem o inquérito policial e, de igual forma, pela prova oral colhida na instrução processual.

V –
Rememore-se, por relevante, que, ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou de forma firme e segura os detalhes da grave ameaça sofrida. Ademais, como se pode inteligir, o Juízo primevo motivou o édito condenatório, indicando que, para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, firmes e coerentes, a instrução probatória produziu também os testemunhos dos
Policias Militares José Luiz Souza Ribeiro e Ednaldo Nascimento Silva,
robustecendo o quanto afirmado pela ofendida, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, utilizou-se de uma faca
mediante grave ameaça
, ameaçando esfaquear a vítima, para inverter a posse do bem móvel,
seu celular LG
, pelo que terminou cometendo o crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos.

VI
–

Registre-se que, no crime de roubo, o STF adota a teoria do
"amotio ou apprehensio
”, segundo a qual se consuma o delito com o apoderamento violento ou mediante grave ameaça da coisa alheia, dispensando posse mansa e pacífica, o que justamente comprovou-se ter ocorrido no caso em tela.

VII –
Cabe pontuar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise.

VIII –
Outrossim, a testemunha Ednaldo Nascimento, um dos policiais militares executores da captura e condução do acusado e vítima para a Unidade Policial, em que pese não tenha recordado do fato, ressaltou reconhecer como sua a assinatura no termo de depoimento da segunda testemunha do Auto de Prisão em Flagrante, sendo aceitável a falibilidade de sua memória face o decurso do tempo entre a diligência e a colheita dos depoimentos em juízo e as
i
n
ú
meras ocorrências inerentes a atividade ostensiva exercida.

IX –
Ratificado nos autos ter sido o signatário, o depoimento colhido na esfera policial há de ser utilizado para complementar a prova judicial, especialmente as declarações da vítima,
de
que seguiu o acusado com manutenção
dele
em sua esfera de vigilância até o momento da captura pelos policias, após terem sido informados pela
ofendida
.

X –
De uma análise dos elementos coligidos nos autos, resta inexorável a materialidade e autoria delitiva, restando corroborada a imputação feita no aditamento da denúncia, tendo em vista que no momento da prisão em flagrante, o Recorrente identificou-se utilizando o nome do irmão. Assim, em que pese a
vítima
não tenha reconhecido em juízo o rosto do Recorrente, lembra do dia do fato criminoso, da faca utilizada, que entregou o celular, bem como posteriormente informou aos policias a ocorrência, que prenderam o Recorrente, em posse do celular da
vítima
e da faca tipo peixeira, bem como ratificada a informação em outro momento
de
que tratava-se do sentenciado JODELSON RAMOS SANTOS, posto em liberdade por já ter cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta.

XI –
Na hipótese dos autos, a versão apresentada pelas testemunhas policiais é crível, e apoiada em elementos de prova produzidos na fase pré-processual, o que confirma, de forma segura, a responsabilidade do Apelante pelo delito de roubo que lhe foi imputado.

XII –
O Recorrente, durante seu interrogatório em
J
uízo, exerceu o direito constitucional ao
silêncio
, na fase policial, negou que tivesse perpetrado a conduta delitiva, afirmando que ao pedir dinheiro para a
vítima
, ela pensou que era uma assalto tendo em vista que
ele
portava uma faca, demonstrando flagrante contradição e em descompasso com os demais elementos coligidos nos autos.

XIII –
Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, eis que as provas carreadas aos autos dão conta, de modo cristalino, que o Apelante praticou o crime de roubo simples.

XIV – DOSIMETRIA
.

O Apelante pleiteia, por derradeiro, a mudança de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, em conformidade com o artigo 33 § 2º, “b”, do Código Penal. No tocante a
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão,
tendo sido aumentad
a
a pena base de seu mínimo legal em virtude da valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais,
quais sejam
,
os
antecedentes
e as ci
rcunstâncias do crime. Com relação a circunstância judicial relativa
às
circunstâncias do crime, assinalou o sentenciante que
“o delito foi praticado sob o uso de arma branca, o que denota maior risco a integridade da vitima”
.
Ao analisar a vetorial
circunstâncias do crime
, verifica-se, não haver necessidade de reparo a sentença, eis que,
in casu
, o Juízo de origem utilizou-se de fundamentação idônea, indicando que o delito foi praticado por meio de um ato violento, com utilização de arma branca,
tudo isso a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo Recorrente.
Demais disso
, em relação à vetorial antecedentes, foi desvalorado corretamente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
de
que as condenações eventualmente atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não se prestem a configurar reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, agindo assim com acerto o juízo primevo, bem como
c
onsoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, havendo múltiplas condenações, uma delas poderá ser reconhecida como reincidência, na segunda fase, e as demais como antecedentes, na primeira fase.
Precedentes.
Demais disto, percebe-se que foi adotada, com acerto, a
fração de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada ao crime de roubo, para exasperar a pena-base,
em estrita observância aos limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, nos termos estabelecidos na sentença proferida pelo Juízo
a quo.
No tocante à
segunda fase
, ante a ausência de circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, mencionando a existência de condenação pretérita. Cumpre lembrar que a contagem do período depurador de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 64, do Código Penal, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito (STJ, AgRg no HC n. 618.974/RJ, Relator: Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021). Em outras palavras: O termo inicial do período de 05 (cinco) anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 743.627/SP, Sexta turma, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/6/2022). Na espécie, entre a data de cumprimento 03/06/2013 da pena imposta na ação penal n.º 0884034-80.2009.8.05.0150 e a data do novo crime (14/02/2014) não houve o transcurso do período depurador quinquenal, restando, de fato, caracterizada a reincidência do Apelante
JODELSON RAMOS SANTOS,
de modo que se mantém a reprimenda intermediária inalterada,
em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual se ratifica
.
Na
terceira fase
da dosimetria, o Juízo
a quo
verificou, acertadamente, a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que não merece reparos, permanecendo a pena em definitivo em

06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual se ratifica
.

XV –
Demais disto, não merece acolhida o pleito de modificação do cumprimento da reprimenda para um regime inicial menos gravoso, tendo em vista que o Juízo primevo agiu com acerto ao determinar o regime fechado para cumprimento inicial da sanção privativa de liberdade.
O regime inicial aplicado em sentença foi o fechado. Tendo em vista prescrito no artigo 33, §2º, 'a', ‘b’ e ‘c’, do Código Penal, torna-se imperiosa a manutenção do regime fechado ao Apelante, uma vez que o Recorrente é reincidente, conforme demonstrado alhures.
Portanto, o
regime de cumprimento de pena imposto pelo Juízo primevo não merece reproche, uma vez que atende a orientação do enunciado na
súmula 719 do STF, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
O
R
éu não preenche os requisitos do art. 44 do CP,
uma vez que
o delito foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como a quantidade de pena, os
antecedentes,
e
as
circunstâncias indicam que essa substituição não é suficiente.
Também em razão do
quantum
da sanção, não preenche o
R
éu os requisitos do art. 77 do CP, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena.
A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, c, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

XV
I –
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XVI
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0508832-59.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
JODELSON RAMOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07